Tribunal: CARF
Processo: 19515.722844/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduarda Lacerda Kanieski
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722844/2012-85
ACÓRDÃO
1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO.
INOCORRÊNCIA.
O art. 59 do Decreto no 70.235/1972 restringe a nulidade a hipóteses
específicas de incompetência da autoridade ou cerceamento de defesa.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo por ausência de
comprovação, pela fiscalização, da materialidade do fato tributável.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e
ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não
afastam a presunção legal de omissão de receitas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso,
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
2
vencidos os Conselheiros Iágaro Jung Martins, José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro
Cardoso, que lhe deram provimento parcial para excluir da base de cálculo os depósitos bancários
de R$ 700.000,00 e de R$ 550.000,00.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA., em
face do Acórdão no 16-88.132, proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 501-513), que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Programa de Incentivo Social – PIS
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, relativo ao ano-calendário
2008, materializados nos Autos de Infração lavrados com fundamento no art. 42 da Lei no
9.430/1996.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Consta dos autos que, em 24/03/2011, foi instaurado procedimento fiscal com o
objetivo de verificar a regularidade da apuração e recolhimento de tributos federais no ano-
calendário 2008, pela empresa PLP INFORMÁTICA LTDA., incorporada pela ora Recorrente em
15/12/2009.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
3
Através do Termo de Início de Fiscalização, lavrado em 24/03/2011, com ciência
dada em 25/03/2011, a autoridade autuante intimou a Contribuinte para apresentar diversos
documentos, dentre eles extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras relativos
ao ano-calendário 2008.
Com a apresentação dos extratos (e-fls. 158/162, 164/187, 188/253, 254/287), a
fiscalização intimou a Recorrente para apresentar esclarecimentos e documentação
comprobatória para comprovar a origem dos recursos creditados e/ou debitados, constantes nas
relações anexas ao Termo de Intimação Fiscal expedido em 21/11/2011 (e-fls. 288/316).
Embora cientificado do referido termo em 29/11/2012, o Contribuinte não
apresentou resposta, razão pela qual foi expedido termo de reintimação em 09/03/2012 (e-fls.
318), com ciência dada em 21/03/2012.
Decorrido o prazo, relata a fiscalização que a Recorrente não logrou comprovar a
totalidade da origem dos recursos questionados através das intimações, ensejando o lançamento
de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por presunção de omissão de receitas, os quais foram
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva (e-fls. 350-498),
arguindo, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração, por ausência de
comprovação material do fato gerador e indevida presunção de omissão de
receitas, por inexistirem elementos probatórios que caracterizem a sua
ocorrência;
(ii)
No mérito, alegou a improcedência do lançamento, uma vez que os recursos
movimentados nas contas correntes analisadas não consistiam, em sua
totalidade, em receitas, incluindo-se no montante operações de
empréstimos, reembolso de despesas, entre outros, que somente
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
4
transitaram pelo caixa da empresa, sem que estivessem sujeitas a
tributação;
(iii)
Aduz comprovar o alegado mediante a juntada de cópias do Livro Razão e
Contratos de Mútuo (e-fls. 405/493).
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
A 16a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-88.132 (e-fls. 501-513),
rejeitou a preliminar de nulidade e julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente a
exigência fiscal. Em síntese, a decisão entendeu que a contribuinte não apresentou elementos
aptos e suficientes a desconstituir os fatos que ensejaram a presunção da omissão de receitas pela
fiscalização, dever que lhe incumbia.
O v. Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei no9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA.
Comprovado que a contribuinte não demonstrou a origem dos depósitos bancários,
incide, por força de lei, a presunção relativa de omissão receita.
Com isso, para de desvencilhar da imputação fiscal, a autuada tem o ônus de demonstrar,
individualmente, que tais depósitos efetivamente não são receitas ou, em sendo receitas,
que foram oportunamente oferecidas à tributação. Alegações genéricas apresentadas na
impugnação, neste contexto, não se revelam hábeis a macular a exação fiscal.
PROVA.
Cumpre à impugnante provar o efeito modificativo ou extintivo do crédito constituído
pelo lançamento, não sendo suficiente a mera juntada de documentos sem que,
precisamente, seja demonstrado o efeito probatório por eles produzido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no principal constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
5

RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do v. Acórdão de Impugnação em 15/07/2019 (e-fl. 525), a Recorrente
apresentou seu Recurso Voluntário em 14/08/2019 (e-fls. 529-539), por meio do qual reproduz as
alegações tecidas em impugnação, a saber:
(i) A nulidade dos Autos de Infração por ausência de comprovação, pela Fiscalização,
do fato constitutivo do direito de exigir o crédito tributário, inexistindo, no
ordenamento jurídico, “normas jurídicas que imponham a presunção de
legitimidade ao lançamento tributário”;
(ii) No mérito, alega a improcedência da autuação, aduzindo ter comprovado a origem
dos depósitos que deram lastro aos lançamentos, por meio de Contratos de Mútuo
celebrados com empresas do mesmo grupo (e-fls. 438/440 e 441/443), e indicação das
notas fiscais correspondentes a operações supostamente tributadas anteriormente,
cujos valores teriam sido indevidamente considerados na apuração dos tributos
lançados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão recorrido em 07/05/2019 (e-fl. 370),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 31/05/2019 (e-fls. 371), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração acostada às
e-fls. 550/551.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
6
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do
Recurso Voluntário.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO
FATO. IMPROCEDÊNCIA
Preliminarmente, a Recorrente renova a arguição de nulidade do Auto de Infração,
sob o fundamento de ausência de provas materiais quanto aos fatos que ensejaram os
lançamentos realizados pela Autoridade Fiscal. Sustenta que teria apresentado, no curso do
procedimento fiscal, documentação suficiente para justificar a origem dos depósitos bancários
objeto da autuação. Argumenta, ainda, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos
não exime a Administração Tributária do dever de apresentar provas concretas do fato
constitutivo do direito de exigir o crédito tributário, não sendo admissível a inversão do ônus da
prova.
A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar, nos seguintes termos:
“(...)
Depreende-se dos autos que, inicialmente, a Fiscalização requereu que a
contribuinte
justificasse
a
origem
dos
depósitos/créditos
bancários
expressamente listados nos anexos do Termo de Intimação Fiscal de fls. 288.
Depois de promovidas as devidas análises, a lista de depósitos/créditos bancários
a justificar foi sensivelmente reduzida, conforme se verifica nos anexos do Termo
de Reintimação de fls. 318. A lista de depósitos a justificar, que antes possuía 28
páginas, foi reduzida para apenas 8. Não consta que a contribuinte tenha
demonstrado a origem de tais créditos bancários.
Diante da ausência de resposta satisfatória à intimação fiscal e tendo em vista o
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, a solução que se impõe é
presunção legal de que os créditos/depósitos bancários representam omissão de
receita:
(...)
Vê-se, assim que, constatada a hipótese de incidência, a norma legal prescreve a
presunção de omissão de receita relativamente ao depósito bancário com origem
não justificada, estabelecendo, inclusive, os aspectos quantitativos e temporais
do fato gerador presumido. Logo, excluindo-se as duas situações tratadas no §§
3o e 5o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, todos os demais depósitos não
justificados devem ser considerados receitas omitidas.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
7
Neste contexto, é inegável que, nos autos de infração, o Fisco demonstrou a
ocorrência das situações que autorizam a apuração das bases de cálculos dos
tributos por meio dos extratos bancários. E, examinando tais provas com
prudência e razoabilidade, foi possível se chegar à matéria tributável.”
Com efeito, embora a fundamentação da decisão recorrida se revele adequada,
entendo que a irresignação da Contribuinte, no ponto, refere-se propriamente ao mérito da
autuação, pois a alegada comprovação da origem dos depósitos poderia afastar a materialidade da
infração, repercutindo na procedência ou não do lançamento, mas não constitui causa de
nulidade.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal encontram-se previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(grifamos)
Da leitura do dispositivo, extrai-se que a configuração da nulidade circunscreve-se a
hipóteses específicas: i) em se tratando de atos e termos, quando lavrados por pessoa
incompetente; e ii) no caso de despachos e decisões, quando proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto, a alegação de nulidade recai sobre o Auto de Infração, ato
administrativo que formaliza o lançamento tributário. Por sua natureza, trata-se de ato vinculado
e obrigatório, de modo que eventual nulidade apenas se configuraria se lavrado por autoridade
incompetente, o que não foi sequer suscitado pela Recorrente.
De igual forma, a jurisprudência administrativa admite a nulidade apenas em
situações excepcionais, nas quais se demonstre prejuízo real e efetivo ao exercício do
contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, poderia se cogitar de nulidade do auto de infração
caso ausentes os elementos formais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
8
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Preenchidos os elementos formais do art. 10 supra, penso ainda que, em se
tratando de auto de infração lavrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, poderia se
cogitar de sua nulidade em caso de falta de intimação do contribuinte para comprovar a origem
dos recursos creditados e/ou debitados em conta corrente de sua titularidade, o que também não
se verifica no presente caso.
Consta dos autos que, em sede de procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada
(e-fls. 288) e reintimada (e-fls. 318) a comprovar a origem dos depósitos bancários identificados
pela Fiscalização, não tendo, contudo, apresentado documentação idônea a elidir a presunção
legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Diante desse contexto, não se verifica qualquer vício formal ou cerceamento de
defesa capaz de ensejar a nulidade pretendida. O que a Recorrente sustenta é matéria atinente ao
mérito, a ser enfrentada oportunamente.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade dos Autos de Infração.
3
DO MÉRITO
3.1
DOS CONTRATOS DE MÚTUO CELEBRADOS COM OUTRAS EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO
No mérito, a Recorrente defende que parte significativa dos valores impugnados
corresponde a operações de mútuo realizadas com Sonda – Procwork Software Informática Ltda.,
empresa integrante do mesmo grupo econômico, em 28 de novembro e 22 de dezembro de 2008.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
9
Na ocasião, alega que firmou dois contratos de mútuo nos quais figurou como
mutuária, tendo recebido, a título de empréstimo, os montantes de R$ 700.000,00 e R$
550.000,00, devidamente registrados em sua escrituração contábil e objeto de recolhimento do
IOF incidente.
Defende, com base nos arts. 586 e 587 do Código Civil, que os valores recebidos em
razão de contrato de mútuo não constituem receita tributável, mas obrigação de restituição ao
mutuante, de modo que não poderiam ser considerados como receitas omitidas para fins de
incidência do IRPJ e tributos reflexos.
Por fim, argumenta que a decisão proferida pela DRJ, ao desconsiderar a validade
dos contratos de mútuo com fundamento apenas no fato de terem sido celebrados entre
empresas do mesmo grupo econômico, teria se baseado em meras presunções, sem respaldo em
provas concretas. Afirma, ademais, que o recolhimento do IOF incidente sobre os mútuos, cujo
comprovante acosta aos autos em sede recursal, afasta qualquer dúvida quanto à veracidade das
operações, razão pela qual pugna pela reforma da decisão recorrida e pelo cancelamento integral
do lançamento.
A decisão proferida pela 16a Turma da DRJ, entretanto, não acolheu as alegações da
impugnante, sob o fundamento de que não restou comprovada, de forma individualizada, a
origem dos depósitos bancários, como exige o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Consta do voto
recorrido que:
“(...)
Em primeiro lugar, é importante salientar que, nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, a prova da origem do depósito bancário deve ser realizada de forma
individualizada, lançamento por lançamento, não podendo ser consideradas como aptas a
macular o lançamento fiscal alegações genéricas que não afastem a presunção legal
pontualmente.
Destaca-se, também, que suposta cópia de registro no Livro Razão também se mostra
prova insuficiente para comprovar a origem do depósito. O registro no Livro Razão, para
ter valor probante suficiente a afastar a presunção legal deve estar devidamente
acompanhado do documento de suporte e de prova de registro no Livro Diário, o qual
deve estar adequadamente formalizado e registrado no órgão competente.”
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
10
Em relação aos contratos de mútuo, a decisão assinala que tais documentos, por si
só, não comprovam que o depósito realizado efetivamente está vinculado a empréstimo,
argumentando, em síntese:
“(...)
Examinando os supostos contratos verifica-se que são assinados por empresas do mesmo
grupo, as quais são representadas pelas mesmas pessoas físicas, quais sejam, Francisco
Roberto Françoso e Daniel E. Silva Silva, no primeiro contrato, e Francisco Roberto
Françoso e Ilton Antunes Gasparini, no segundo.
As partes envolvidas estão tão intrinsecamente relacionadas que torna necessário que
outros documentos sejam apresentados a fim de que a veracidade do pacto seja
demonstrada. Para se retirar qualquer dúvida de que não se trata de uma mera
declaração extemporânea sem qualquer propósito negocial com vistas a dar uma falsa
legitimação a uma transferência de valores entre duas empresas do grupo econômico, é
imprescindível que outros elementos tivessem sido juntados pela impugnante. Seria,
assim, necessário que a impugnante tivesse comprovado que o numerário que ingressou
na conta bancária da devedora realmente foi proveniente de conta bancária da credora.
Além disso, é importante se comprovar se o dinheiro foi efetivamente devolvido, se foram
recolhidos os encargos com IOF e se os juros devidos foram pagos e se a empresa credora
realmente possuía os recursos em questão. Outros elementos que demonstrem que os
contratos em questão foram efetivamente celebrados ao final de 2008 também
corroborariam as argumentações da impugnante. Em outras palavras, seria fundamental a
impugnante comprovar que os aludidos contratos de mútuo deixaram, no mundo
fenomênico, outros sinais de sua existência que não fossem apenas o depósito bancário
em questão.
Consequentemente, não se pode considerar comprovado o mútuo, o que resulta na falta
de demonstração da origem dos depósitos de R$ 700.000,00 e R$ 550.000,00 realizados,
respectivamente, em 28/11/2008 e em 22/12/2008.”
A decisão não merece reparos, contudo.
Inicialmente, não procede a alegação de que o juízo teria rejeitado os contratos
unicamente pelo fato de terem sido firmados entre empresas do mesmo grupo econômico. A
decisão de primeira instância apenas destacou que a proximidade entre as partes reforçava a
necessidade de provas adicionais quanto à efetividade das operações, exigindo-se documentação
que demonstrasse, de forma clara e objetiva, a origem dos recursos transferidos, sua escrituração
contábil regular e a efetiva restituição dos valores mutuados.
A validade formal do contrato não exime a parte interessada do ônus probatório
quanto à ocorrência efetiva da operação de mútuo, sobretudo em sede de procedimento fiscal, no
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
11
qual se exige prova documental hábil e idônea da origem dos recursos creditados em conta
bancária, conforme determina o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Nos termos do art. 586 do Código Civil1, o mútuo é contrato que pressupõe o
efetivo empréstimo de coisa fungível, geralmente em dinheiro, com a obrigação de devolução pelo
mutuário. Logo, para comprovação da efetividade da operação, é necessário: (i) Identificar, de
forma objetiva, a origem dos recursos recebidos (evidência de que os depósitos em espécie foram
realizados pelo suposto mutuante); (ii) Comprovar a entrada dos recursos nos registros contábeis
(escrituração no Livro Caixa); e (iii) Apresentar comprovação de devolução dos valores mutuados.
No presente caso, a Recorrente não demonstrou o nexo causal entre os contratos
firmados e os depósitos bancários questionados, limitando-se a apresentar instrumentos
contratuais genéricos, desacompanhados de registros contábeis individualizados, comprovantes
de depósito identificados ou documentos que evidenciassem a restituição dos valores à empresa
mutuante. A simples apresentação de comprovante de recolhimento do IOF, ademais, não é
suficiente, por si só, para atestar a efetividade do mútuo, já que não vincula de forma inequívoca
os depósitos impugnados à operação alegada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso neste ponto.
3.2
DA VINCULAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS A RENDIMENTOS ANTERIORMENTE TRIBUTADOS. AUSÊNCIA
DE PROVAS
A Recorrente alega, por fim, que os demais depósitos questionados decorreriam de
operações regulares e justificadas, compreendendo: (i) recebimento de pagamentos parcelados
relativos a notas fiscais já integralmente oferecidas à tributação; (ii) diferenças decorrentes de
variação cambial; e (iii) reembolso de despesas custeadas em favor de clientes.
Em reforço à sua tese, limita-se a indicar a numeração das notas fiscais que, em
tese, dariam suporte às operações, sem, contudo, acostar aos autos os documentos fiscais
correspondentes, tampouco comprovar a efetiva tributação das receitas mencionadas.

1 Código Civil – “Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. (...) Art. 592. Não se
tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será: (...) II – de trinta dias, pelo menos, se for de
dinheiro;”
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
12
Como exemplo, afirma que os depósitos recebidos em 17/04/2008 e 26/05/2008,
nos valores de R$ 33.560,00 e R$ 34.708,96, lançados em conta corrente mantida junto ao Banco
Itaú (Agência 0192, Conta Corrente 71706-4), decorreriam da Nota Fiscal no 260, emitida no valor
de R$ 72.000,00, a qual teria sido quitada em parcelas e integralmente tributada. De igual modo,
sustenta que o depósito identificado em 19/09/2008, no valor de R$ 7.845,86, corresponderia a
parcela do montante devido em razão da Nota Fiscal no 1004, no valor total de R$ 23.460,00, que
igualmente teria sido oferecida à tributação.
A Recorrente chegou a apresentar tabela com a indicação de diversas notas fiscais
vinculadas a depósitos bancários apontados pela Fiscalização, afirmando que todas as receitas
foram devidamente tributadas à época própria. Todavia, não trouxe aos autos os documentos
fiscais nem os comprovantes de recolhimento que poderiam corroborar tal alegação.
Considerando que, em sede recursal, a Contribuinte não inovou em relação ao que
já havia sido sustentado em sua impugnação, tampouco apresentou documentação hábil a
infirmar os argumentos utilizados pela Autoridade Julgadora a quo, adoto como razões de decidir
a fundamentação constante do v. acórdão recorrido, verbis:
“(...)
No que concerne a lançamentos contábeis semelhantes àquele encontrado a fls. 447 e
449, verifica-se que a impugnante pretendeu vinculá-los a recebimento de rendimentos
tributáveis. Todavia, tais elementos deveriam estar acompanhados dos documentos de
suporte (notas fiscais), do Livro Diário e de efetiva prova de oferecimento da receita à
tributação, mediante declaração em DIPJ, Dacon e DCTF, para que se promovesse a
exclusão do depósito bancário do lançamento fiscal.
Verifica-se, assim, que a mera indicação de que os créditos bancários foram, de alguma
forma, registrados na contabilidade não pode ser considerada prova da origem deles apta
a afastar o lançamento fiscal. Enfim, a vinculação dos créditos bancários a negócios
jurídicos devidamente comprovados e registrados no Livro Diário e o adequado
tratamento tributário são provas imprescindíveis das quais a impugnante não pode se
eximir.
No que tange ao mérito, portanto, a impugnante não trouxe aos autos provas de
demonstrassem a origem dos depósitos bancários que fundamentaram a presunção fiscal
de omissão de receitas. Consequentemente, os autos de infração devem ser mantidos em
sua integralidade.”
Portanto, deve ser mantido o v. Acórdão recorrido.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.850 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722844/2012-85
13
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 591
DF CARF MF
Original